Tribunal: TJDFT
Processo: 0711243-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711243-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RCS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS LTDA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A., KARLLA RENATTA MARTINS MACEDO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RCS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS LTDA contra decisão de ID 150600246 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de NU PAGAMENTOS S.A. E OUTRO, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que realizou, por engano, transferência bancária, via PIX, para a agravada Karlla Renatta Martins; que a instituição bancária declarou que, em se tratando de transferência voluntária, sem fraude, é necessária a cooperação da beneficiária; que a beneficiária se recusou a devolver a quantia. Requer, liminarmente, seja determinada a restituição de valores depositados incorretamente, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID n. 45081085). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A análise do presente recurso parte da premissa de que o depósito foi realizado espontaneamente pela parte agravada, sem alegação de fraude. Nesse cenário, não incidem as regras referentes ao Mecanismo Especial de Devolução, tampouco se vislumbra, em análise prefacial, dever jurídico da instituição financeira de promover a devolução do valor, tampouco sua responsabilidade. Em relação à segunda agravada, que recebeu o valor de R$ 7.000,00, juntou-se, de fato, comprovante do depósito (ID n. 45081082 – p. 19). Contudo, conforme apontado pelo juízo de origem, é necessário facultar a manifestação da parte para apurar se há negócio jurídico ou vínculo anterior entre as partes ou se a situação decorreu de mero equívoco, contexto que faz surgir o dever de restituição, sob pena de enriquecimento ilícito. Sem permitir o exercício do contraditório e com base em provas unilateralmente produzidas, não é possível determinar, de plano, a devolução de valores transferidos, sob a simples alegação de descuido na conferência dos dados do destinatário. Portanto, não está verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 28 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora